Tribunal: TJES
Processo: 5012385-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012385-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA SCARPI NOGUEIRA SIQUEIRA

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. SALÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO UTILIZADO PARA SUBSISTÊNCIA. VALORES MÓDICOS EM CONTAS BANCÁRIAS. PROTEÇÃO LEGAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada. A agravante alegou que os valores são impenhoráveis, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, incluindo salário já transferido de conta-salário, crédito consignado utilizado para despesas essenciais, e valores módicos destinados à subsistência de seus filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, apesar de transferidos da conta-salário, mantêm a natureza alimentar e, portanto, a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) verificar se os recursos oriundos de crédito consignado podem ser considerados impenhoráveis, diante da comprovação de sua destinação à manutenção do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anteriormente proferida nos autos de origem já reconheceu expressamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, por serem provenientes de salário e estarem vinculados à subsistência da executada, com base no art. 833, IV, do CPC.

Os novos bloqueios indicados no recurso (inclusive de valores módicos em múltiplas contas) também guardam relação com a subsistência da executada e de seus dependentes, razão pela qual subsistem sob o manto da impenhorabilidade legal.

O Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a impenhorabilidade de valores oriundos de crédito consignado, desde que comprovada a destinação para despesas essenciais, como verificado no caso concreto.

A permanência do bloqueio compromete o mínimo existencial da devedora, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transferência de valores provenientes de salário da conta-salário para outra conta bancária não descaracteriza, por si só, sua natureza alimentar, permanecendo sob a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Valores oriundos de crédito consignado podem ser considerados impenhoráveis, desde que comprovada sua utilização para garantir a subsistência do devedor e de sua família.

A constrição de valores de natureza alimentar, ainda que módicos e dispersos em diferentes contas, é vedada quando comprovado seu caráter essencial à dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.820.477/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012385-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA SCARPI NOGUEIRA SIQUEIRA

AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Alessandra Scarpi Nogueira Siqueira interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 15240204, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução (processo de n.º 0005341-14.2019.8.08.0011) ajuizada por Serviço Social da Indústria (SESI-DR/ES), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, os quais seriam, de acordo com a ora Agravante, de natureza alimentar, provenientes de salário e de crédito consignado.

A Agravante alega nas razões recursais (id 15240197) que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, os valores bloqueados possuem inequívoca natureza alimentar, porquanto são oriundos de sua remuneração como professora da rede pública estadual, bem como de crédito emergencial consignado, contratado para custeio de saúde e educação de seus filhos menores.

Sustenta, ademais, que a Magistrada
a quo
ignorou os documentos que comprovam a origem e a destinação dos valores e que a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é pacífica quanto à impenhorabilidade de tais verbas, ainda que transferidas para conta diversa da conta-salário.

Defende, por fim, que a manutenção do bloqueio compromete gravemente sua subsistência e a de seus dependentes, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, de modo que pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos no Juízo
a quo
, isto é:

“(...) a) R$ 3.258,25 (provenientes de salário já transferido para conta da Caixa Econômica); b) R$ 7.798,63 (referentes a crédito emergencial consignado); c) Pequenos valores retidos nas contas Banco Banestes e Nubank, todos igualmente abrangidos pela regra da impenhorabilidade (art. 833, IV e X, do CPC).” (Página 24).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor os motivos pelos quais entendo que o caso é de provimento do recurso; e é de provimento do recurso,
data venia
, porque a própria Magistrada
a quo
, na Decisão reproduzida no id 15240202, já havia reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária da Agravante por força do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Na ocasião, assim consignou no aludido
decisum
:

“Analisando os autos, verifica-se que a executada comprovou ser professora estadual (ID72448111), com remuneração líquida de R$ 3.760,58, recebida na conta salário do Banestes (conta nº 1149111-5). Os extratos bancários corroboram os bloqueios informados e a natureza de conta salário. Os laudos e receituários médicos, bem como os orçamentos para consulta médica, evidenciam a necessidade de acompanhamento psiquiátrico e o comprometimento da saúde da executada.

De fato, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de ‘vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’.”

O reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas anteriormente,
data venia
, já evidencia a necessidade de provimento do recurso, uma vez que os novos bloqueios (R$10,42, Banco do Brasil; R$54,65, Nu Pagamento; R$3.260,16, Caixa Econômica Federal; R$1,92, Banco Banestes; R$7.798,63, Banco do Brasil) também encontram-se sob o manto da impenhorabilidade previsto no art. 833 do CPC.

Isso porque enquanto os valores módicos bloqueados destinam-se a pagamento de despesas essenciais (como despesas diárias, saúde, educação, etc.) e aqueles constantes na Caixa Econômica Federal são - claramente - as verbas salariais da Agravante, o montante constrito no Banco do Brasil é decorrente de empréstimo tomado justamente para viabilizar sua subsistência mensal, circunstância esta, conforme citado nas razões recursais, em que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a proteção do art. 833 do CPC. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4.
A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família
. (...). (REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Agravante conseguiu demonstrar que a penhora ocorrida no processo originário recaiu sobre verbas protegidas pela impenhorabilidade, minha conclusão,
data maxima venia
, é pelo provimento do presente recurso.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão de id 15264107, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e determinar, em definitivo, o imediato desbloqueio dos valores indicados pela Agravante nas razões recursais (“
a) R$ 3.258,25 (provenientes de salário já transferido para conta da Caixa Econômica); b) R$ 7.798,63 (referentes a crédito emergencial consignado); c) Pequenos valores retidos nas contas Banco Banestes e Nubank
”).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.